Tribunal: TJDFT
Processo: 0739830-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739830-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: BARBARA STENNER MOREIRA RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por Unimed Nacional Cooperativa Central contra decisão monocrática de ID 64301275 que negou seguimento ao agravo de instrumento por meio do qual a agravante pretendia a reforma de decisão que, na origem, .rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido por Bárbara Stenner Moreira Ribeiro, processo 0706614- 05.2019.8.07.0014. Com fulcro no art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno Brasília/DF, 10 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator